Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-47.1993.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000085-47.1993.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO CANDIDO DE LIMA - CPF: 154.929.073-87 (RECORRIDO), EDMAR JALES PEREIRA - CPF: 206.389.651-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – E
XTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO
– RECURSO

MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A regra no ordenamento jurídico interno é de que a pretensão punitiva estatal é prescritível, com exceção dos crimes de tortura, racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a atuação punitiva estatal (
jus puniendi
) deve ser exercida dentro de certo período. Diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, uma vez que foi atingido o lapso prescricional no caso concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, I, c/c o art. 117, II, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a decisão anexada sob Id.
199866781, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,
em que se
extinguiu a punibilidade
de
ANTÔNIO CANDIDO DE LIMA
,
pronunciado, em 05/09/2003,
pela autoria do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, do CP
, reconhecendo em seu favor, a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

Em suas
razões
recursais, o Ministério Público pugnou que seja reformada a sentença primeva, sob o argumento de que
os crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis
(Id.
199866790
).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
199866792
).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
vergastada (Id.
199866793
).

A d. PGJ, em parecer de lavra do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
,
opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
201465653
):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. IV CP) - Irresignação ministerial – Pretensa cassação do decisum que julgou extinta a punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição em abstrato, suscitando a tese de imprescritibilidade dos crimes contra a vida, em observância aos princípios da proteção integral do direito à vida e proibição da proteção deficiente da fonte de todos os direitos humanos - Inviabilidade - Todos os crimes, com exceção daqueles descritos nos incisos XLII e XLIV do art. 5º da Constituição Federal/88 (Racismo e ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático), são passíveis de prescrição, inclusive crimes contra a vida - No ordenamento jurídico brasileiro há um rol expresso e taxativo de crimes que não são afetados pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo autorizado, portanto, ao legislador ordinário criar novos casos de imprescritibilidade penal, de modo a garantir o direito do indivíduo ao devido processo legal, bem como assegurar a aplicação da pena com maior eficiência, gerando no Estado um maior esforço para a efetivação do direito de punir – Precedentes TJMT - Instituto da prescrição é de suma importância para a própria garantia do devido processo legal, estabelecido no art. 5º, inc. LIV, da CF/88, visando caucionar os direitos da pessoa e proteger o indivíduo de possíveis arbitrariedades estatais, limitando prazos para que as pretensões punitivas sejam satisfatoriamente contempladas em juízo, impossibilitando ao Estado o prolongamento indeterminado e desnecessário de seu poder persecutório, garantindo ao processo uma duração razoável, bem como a sua celeridade, também previstos no art. 5º da Constituição Federal - Pertinência do
decisum
– Desde a prolação da sentença de pronúncia imposta ao inculpado, último marco interruptivo da prescrição (05 de setembro de 2003), até o presente momento, decorreu período superior a 20 (vinte) anos, lapso temporal, esse, suficiente para ensejar a ocorrência da prescrição em abstrato da infração penal em espeque, a redundar na extinção da punibilidade, nos exatos termos do art. 109, inc. I, c/c art. 107, inc. IV, ambos do Digesto Penal -
Pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em
5.9.2003
,
ANTÔNIO CÂNDIDO DE LIMA

foi
pronunciado
pela autoria do crime previsto no art. 121, §2º, IV, CP (Id.
199866777
- ff. 185/189-PJe); contudo, em
4.12.2023
, o Juízo
a
quo
extinguiu sua punibilidade
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O órgão ministerial se insurgiu contra o indigitado
decisum
, aduzindo que
“(...) os crimes contra a vida têm a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico constitucional e convencional”
, não sendo coerente restringir a imprescritibilidade ao crime de homicídio, de modo que se deve aplicar a interpretação da legislação com a máxima efetividade e proteção integral do direito fundamental à vida.

O
Parquet
argumentou, ainda, que o direito à vida encontra assento nas ordens jurídicas interna e externa (Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e na Constituição Federal de 1988).

No entanto, apesar da CF/1988 e das normas de direito internacional acima mencionadas assegurarem o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, é certo que não dispõem acerca da imprescritibilidade do crime de homicídio.

A propósito, colaciono aresto de julgado do
STJ
:

“(...) No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)”
(IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Nesse contexto, inexistindo expressa previsão legal acerca da imprescritibilidade do delito de homicídio e alcançado o lapso temporal respectivo (observados os marcos interruptivo e/ou suspensivo da fluência do prazo prescricional), é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado.

Deste e.
TJMT
:

“A Constituição Federal prevê apenas dois casos de crimes imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a imprescritibilidade não é aplicável ao crime de homicídio qualificado.

Sendo assim, diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida, é cediço que a prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, uma vez decorrido o lapso prescricional entre a pronúncia do acusado e a data da prolação da decisão atacada, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. (...).” (N.U 0000191-04.1996.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“(...).Impede-se o almejado reconhecimento da imprescritibilidade do delito de homicídio qualificado, notadamente porque a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis tão somente os crimes de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, consoante dispõe o art. 5º, incisos XLII e XLIV, da Carta Magna.” (N.U 0000481-53.1995.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Sobre essa matéria, é pertinente, também, mencionar trecho de voto exarado pelo
Ministro Edson Fachin
, no RE 600851/DF (Julgamento: 07/12/2020 e Publicação: 23/02/2021), de que no campo penal,
“(...) dado o caráter eminentemente restritivo às liberdades individuais, a regra é a prescritibilidade da pretensão de punir, ressalvados os crimes de racismo, bem como as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, incisos XLII e XVIV, CF). (...) a Constituição não garante ao Estado o direito de punir o indivíduo ou de executar uma pena ad aeternum. Nessa medida, não houve autorização, nem delegação do constituinte originário para o legislador ordinário criar outras hipóteses de imprescritibilidade ou tendentes à imprescritibilidade. Isso porque a ausência de prazo previamente delimitado para o exercício do poder de punir implica restrições a direitos fundamentais assegurados ao indivíduo (...)”
.

Portanto, de acordo com o sistema jurídico brasileiro, com exceção do racismo e da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, todos os crimes podem prescrever, inclusive o homicídio.

Assim, inexistindo previsão legal acerca da imprescritibilidade do delito de Homicídio e, tendo em vista que
“(...) Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. (...)”
(RE 600851, Relator Edson Fachin, Publicação em 23.2.2021), inviável o acolhimento da pretensão ministerial.

Diante do exposto,
em sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024